Tribunal: TJDFT
Processo: 0720484-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTO NOVO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob fundamento de preclusão das matérias já apreciadas na fase de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de manifestação sobre documento novo juntado pela parte exequente; (ii) se é possível rediscutir matérias já decididas na fase de conhecimento, à luz da eficácia preclusiva da coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade da decisão por cerceamento de defesa não prospera, pois a rejeição da impugnação não se baseou no documento novo, mas na impossibilidade de rediscussão de matérias já decididas, inexistindo prejuízo processual, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (CPC, art. 282, §1o).
4. A rediscussão das obrigações contratuais já enfrentadas na sentença e no acórdão confirmatório é inviável, por estarem acobertadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, art. 508), sendo incabível a reapreciação de fundamentos já repelidos, ainda que sob nova formulação.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 282, §1o; art. 508.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0751267-61.2024.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 26.03.2025, p. 07.05.2025.